Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-64.2023.8.11.0086
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002216-64.2023.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 115.386.174-71 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
ADEQUAÇÃO.

PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES.

INADIMISSIBILIDADE.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRINCÍPIO
N
ON
REFORMATIO IN PEJUS
. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

re
corrente
se utilize do
recurso

adequado
.
Por

ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
devendo

os

pedidos

serem

formulados

por

meio

Recurso

Inominado
.
Não
é
possível

a

apreciação do pedido de majoração de inden ização

por

danos

morais

formulado

em

contrarrazões
, ante
a

inadequação
da via
eleita
.

2.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

A
negativação

questionada

é
a
única

registrada
(
R$ 308
,73
) e
gera

dano
moral.

3.
O
quantum

indenizatório do dano moral arbitrado se mostra inferior ao que vem

sendo

fixado

pelas

Turmas

Recursais

nos

casos
de
negativação

indevida
de valor
acima
de R$ 300
,00
,
todavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformat
io
in
pejus
,o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 4.000,00)
deve ser
mantido
.

4.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do d
ano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1002216-64.2023.8.11.0086

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS
JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
AVON COSMÉTICOS LTDA

Recorrido
:
JOBSON PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOBSON PEREIRA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de AVON COSMÉTICOS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
q
ue
não

houve
o
recebimento
dos
produtos
pela
parte

reclamante

solicitados
à
parte

reclamada
,
motivo

pelo

qual
é
indevido
o
débito

cobrado
e
negativado

por

ela
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

impugnado

nos
autos e
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 4.000,00, a
título
de
danos

morais
,
acrescidos
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
,
desde
o
evento

danoso
e
correção

monetária

pelo
INPC
desde
o
arbitramento
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

r
eclamada
,
ocasião

em
que
sustentou
que: a)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; b) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e c)
os

juros
de mora e
correção

monetária

devem

incidir
a
partir
do
arbitramento
.
Requereu a reforma da s entença para afastar a condenação

em

danos

morais
.

Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
majoração
do
quantum

indenizatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inadequa
ção

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação.

Por

ausência
de
previsão
legal,
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial.

Assim
é o
Enunciado
88
do
FONAJE:

ENUNCIADO
88 -
Não

cabe

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
–
Florianópolis
/SC).

Nesse

contexto
, a
formulação
de
pedido

em

sede
de
contrarrazões
viola a
regra

acima

exposta
,
pois

corresponde

ao

recurso

adesivo
.

A propósito, já decidiu a

Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RE
CURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Comprovado
o
bloqueio
de
conta
de forma
indevida
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do
serviço
, do que
decorre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. 2. A
falha

na

prestação
do
serviço
e a
tentativa

frus
trada
de
solução

administrativa

são

suficientes
para
gerar

dano
moral in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve

ser

mantida
,
pois
se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
a
reclamante

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

determin
ada

na

sentença

deve

ser

mantida
. 5.
Inadmitida
a
formulação
de
pleito

condenatório

em

sede
de
contrarrazões
,

porquanto

deveria

ser

manejado
via
recurso

próprio
,
não

sendo
, inclusive,
permitido

recurso

adesivo
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
consoante

E
nunciado
n. 88, do FONAJE. 6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1008604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

post
ulou
,
em

sede
de
contrarrazões
, a
majoração
da
indenização

fixada
a
título
de
dano
moral.

Portanto
,
deixo
de
apreciar
o
referido

pedido
,
em

razão
da
inadequação
da via
eleita
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restriçã
o de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si
só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
, a
existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
s
entir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a

Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula

385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudê
ncia do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anot
ação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afasta
ndo a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 197980192/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado
era o
único

registrado

quando
do
ingresso
da
ação
,
estando

caracterizado
o
dano
mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por dan
os morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Considerando
que a
parte

reclamante

não

interpôs

recurso

inominado
,
apenas

em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
,
o valor
fixado

na

sentença

(R$ 4.000,00)
será

mantido
,
isto

porque

o valor arbitr ado no decisum se mostra inferior àqueles que vêm

sendo

fixados

por

esta

Turma

Recursal

nos

casos
de
negativação

indevida
,

cujos

débitos

ultrapassam
a
quantia
de R$ 300,00
. Confiram-se:
N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VA
LMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09
/2023.

Termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turm
a
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n.
1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em

relação

ao

termo

inicial
da
correção

monetária

independentemente

da
natureza
do
ilícito
(
contratual

ou

extracontratual
),
a

incidência

ocorre
a
partir
da data
do

arbitramento
,
consoante

estabelecido
pela
Súmula
362 do STJ
: “
A
correção

monetária
do valor da
indenização
do
dano
moral
incide

desde
a data do
arbitramento
”.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
15/10/2008,
DJe
03/11/2008).

Com
isto
,
encontra
-se
prejudicada

a

análise

em

relação

ao

termo

inicial
da
correção

monetária
do
dano
moral,
porquanto

já

fixada
a
partir
do
arbitramento
.

Quanto
aos

juros
de mora, no
present
e

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as
partes
(
contrato

compra
e
venda
de
produtos
para
revenda
),
devem incidir

juros

apenas
a
partir
da
citação
.

Disposi
tivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
fixar
o
termo

inicial
dos
juros
da mora

a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
5
5 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024